Tribunal: TJDFT
Processo: 0730890-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Processo : 0730890-06.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 163281856 dos autos originários n. 0726227-11.2023.8.07.0001) que, em ação monitória, reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Limoeiro do Norte - CE, local de domicílio do consumidor. Fundamentou, em síntese, o juízo a quo: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a relação jurídica estabelecida entre as partes. Nos contratos de adesão, é totalmente possível o controle judicial de cláusula de eleição de foro. Nesse toar anote-se que, segundo orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "é de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, considerando-se nula estipulação contratual a respeito da eleição de foro diverso". Não é outra a determinação contida no parágrafo único do art. 62 do CPC. Tratando-se, pois, de matéria afeta à competência absoluta, possível o conhecimento "ex officio" da questão. A propósito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o juiz pode declinar de ofício de sua competência ao reconhecer o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro com base no Código de Defesa do Consumidor.". [...] Nesse contexto, anote-se que a parte ré é residente e domiciliada em Limoeiro do Norte - CE, conforme consta da petição inicial. Verifico, ainda, que o contrato celebrado entre as partes possui cláusula com eleição de foro em Brasília/DF (ID no 16007424). Trata-se de cláusula em manifesto prejuízo à defesa do consumidor, o qual possui domicílio em local diverso, e, portanto, deve ser reconhecida sua ineficácia de ofício pelo juiz, por colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada quanto à defesa dos seus direitos (art. 51, IV, do CDC). Diante do exposto, declaro a ineficácia da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato e DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Comarca de Limoeiro do Norte - CE, local de domicílio do consumidor. Preclusa esta decisão, redistribua-se o processo ao Juízo competente. I. A agravante narra que a ação originária tem por objeto a cobrança de valores decorrentes de Contratos de Uso do Sistema de Transmissão, não pagos pela agravada. Explica o ajuizamento da demanda em Brasília, em razão de cláusula de eleição de foro existente no contrato, conforme permitido pelo art. 63 do CPC. Sustenta inexistência de relação de consumo entre as partes, porque a agravante é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, ao passo que a agravada é empresa geradora de energia elétrica, que usufrui dos serviços de transmissão fornecidos pela agravante. Tece considerações sobre a rede de fornecimento de energia elétrica, salientando que a agravada está classificada como produtora independente de energia junto ao Operador Nacional do Sistema (ONS). Anota que a Lei n. 9.074/1995 estabelece que produtor independente de energia elétrica é uma pessoa jurídica que recebe concessão ou autorização do poder concedente para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco. Diz que, nesse contexto, não há falar em consumidor final ou relação de consumo, uma vez que o presente caso trata de relação contratual privada regida por legislação específica e pelo Código Civil. Pontua que a definição do foro de competência para tão relevante instrumento é importante porque confere às partes (no caso concreto, todas as geradoras e transmissoras de energia do Brasil) segurança jurídica e viabiliza a especialização do Judiciário em tema importante para o país. Salienta ausência de vulnerabilidade da empresa agravada, destacando que, recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aplicou-lhe multa de R$ 9.316.175,40 devido ao atraso na implantação da Central Fotovoltaica – UFV Sertão Solar Barreiras V. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para manter a competência no juízo da 21a Vara Cível de Brasília. Decido. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Grifado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Dito isso, passo ao exame da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De acordo com o art. 11 da Lei n. 9.074, que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos, considera-se produtor independente de energia elétrica a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização do poder concedente, para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco. Já o parágrafo único do aludido dispositivo estabelece que o Produtor Independente de energia elétrica estará sujeito às regras de comercialização regulada ou livre, atendido ao disposto nesta Lei, na legislação em vigor e no contrato de concessão ou no ato de autorização, sendo-lhe assegurado o direito de acesso à rede das concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição e das concessionárias do serviço público de transmissão. No caso em exame, a agravante é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, ao passo que a agravada é empresa geradora de energia, que usufrui dos serviços de transmissão fornecidos pela agravante. Nesse contexto, considerando que a ação originária tem por objeto a cobrança de valores decorrentes de Contratos de Uso do Sistema de Transmissão, desacertado cogitar em relação de consumo, porquanto a hipótese trata de relação privada regida por legislação específica e pelo Código Civil. E, uma vez que o contrato que embasa o pedido inicial contém cláusula de eleição de foro nesta Capital, aplica-se ao caso o art. 63 do CPC e a Súmula 335/STF: É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Portanto, não vislumbro desacerto no ajuizamento. Por outro lado, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Comarca de Limoeiro do Norte-CE somente após o trânsito em julgado da decisão. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator